Tribunal: TJMT
Processo: 1004263-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004263-66.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COMERCIO DE GAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.801.314/0001-44 (EMBARGANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 15.010.135/0001-05 (EMBARGADO), VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS - CPF: 018.345.081-77 (ADVOGADO), ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 935.001.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA DIVERGENTE DO VALOR CONSTANTE NOS OBJETOS DA IRRESIGNAÇÃO – PATRONO INTIMADO 02 (DUAS) VEZES PARA RETIFICAR O VALOR BEM COMO COMPLEMENTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS – TRANSCURSO DO PRAZO SOMENTE AVERBANDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1004263-66.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:

COMÉRCIO DE GÁS PRIMAVERA LTDA-EPP

EMBARGADO:

LESTE MATOGROSSENSE LTDA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
COMÉRCIO DE GÁS PRIMAVERA LTDA-EPP

(
Id.
188672652
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível, a qual manteve a sentença extintiva, ante o não recolhimento das custas.

Alega a embargante que o acórdão exarado, encontra-se com erro, pontuando que não existiram duas oportunidades para retificar o valor das custas, conforme contido na ementa.

Verbera novamente que, o valor da causa encontra-se diverso do avaliado pelo oficial de justiça, “
o i. Meirinho não teve a cautela de investigar o valor de um vasilhame de gás GLP, o que, além de ser o campo de atuação da Embargante, foi objeto de comprovação desta nos documentos anexados àquela peça com pedido de reconsideração”.

Assevera que “
desta forma, tendo inexistido pelo Juízo a quo uma prévia exposição de um claro entendimento divergente quanto ao valor da causa que a Embargante deveria haver lhe atribuído, pois o art. 293, do CPC não deixa dúvidas de que, antes de se impor a hipótese da complementação das custas, “...o juiz decidirá a respeito” e, não tendo ocorrido a triangularização processual, a divergência quanto ao valor da causa foi travada entre o Juízo e Autora Embargante, que, tendo verificado o pré-julgamento, se manifestou demonstrando e justificando que entendia correto o valor que atribuiu à causa e, portanto, antes de determinar o cancelamento da distribuição, deveria o d. Juízo ter apontado o ponto de divergência e onde se concentrava o suposto equívoco da Embargante, julgando a controvérsia sobre o valor da causa que o próprio Juízo impugnou”.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023